Tribunal: STF
Processo: RE 1492869
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Pernambuco, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ART. 73, III, DA LEI ESTADUAL Nº 12.600/2004. LEGITIMIDADE. MUNICÍPIO PREJUDICADO. TEMA Nº 642 DO STF. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença de ID nº 20865380 da lavra do Juízo da Vara Única da Comarca de Condado, o qual julgou procedentes os embargos à execução em face da legitimidade do Estado de Pernambuco para cobrar o débito oriundo de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 2. A controvérsia nos autos se instala no que diz respeito à legitimidade do Estado de Pernambuco para promover execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco no acórdão da Segunda Câmara nº 1008/2016 (ID 20865371). 3. As decisões dos Tribunais de Contas possuem eficácia de título executivo, por forma do disposto no art. 71, §3º, da CF/88. Ademais, a Constituição do Estado de Pernambuco reproduziu essa norma no §3º do art. 30. 4. Tendo em vista a força executiva da decisão do Tribunal de Contas, mostra-se desnecessária sua inscrição em dívida ativa e, com isso, a execução deve tramitar de acordo com o Código de Processo, sendo inaplicável o procedimento previsto na lei de executivos fiscais. 5. O ente beneficiado com a condenação imposta pelo Tribunal de Contas deverá propor a execução. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 642 na sistemática da repercussão geral, definiu que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 6. Honorários sucumbenciais não majorados, com base na vedação prevista no art. 85, § 11, do CPC. 7. Apelo improvido por unanimidade.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 97 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano ( accessio cedit principali ), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” (RE 1003433, Relator(a): Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 13-10-2021)



    Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF. Nesse sentido: RE 593.948-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2011; RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005; RE 594.515-AgR/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 22.5.2012; e ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão de que “multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”, demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” Nesse sentido:



    “Direito administrativo e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tribunal de contas estadual. Multa aplicada ao administrador municipal. Execução fiscal. Dano ao erário. Legitimidade do Estado. Necessidade de reexame de provas e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que declarou a nulidade da certidão de divida ativa. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.470.784/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente - Roberto Barroso, DJe 26.03.2024)



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Legitimidade para execução de multa aplicada pelo tribunal de contas estadual. Tema RG nº 642. Execução da multa imposta em razão de danos ao erário municipal: competência municipal. Análise de legislação local e reexame de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG 642 e em razão dos óbices dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em seu recurso, o agravante sustenta que o presente caso apresenta particularidades em relação ao apreciado quando do julgamento do Tema RG nº 642. Alega que questão tratada neste processo não causou prejuízo ao erário municipal. Argumenta que citou em seu recurso extraordinário norma de lei estadual, mas apenas para demonstrar que o servidor recorrido não foi condenado por trazer prejuízo ao erário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constantes dos autos e em normas locais, concluiu que a multa em discussão foi aplicada em decorrência de ato lesivo praticado contra município. 4. O acolhimento das alegações do agravante em sentido contrário encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 5. A partir destes pressupostos, verifica-se ter a Corte de origem aplicado corretamente a tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 642, concluindo pela ilegitimidade do ente público estadual para cobrar a multa em discussão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.484.078/RJ-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16.09.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. PODER FISCALIZADOR. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ESTADO. TEMA N. 642/RG. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Estado é legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal com base no poder fiscalizador, estando configurada a legitimidade do Município apenas quando a penalidade for imposta em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza jurídica da sanção imposta pelo Tribunal de Contas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.380.782/RJ-ED-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12.03.2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE MULTA A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. FATORES QUE ENSEJARAM SUA APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, cujo objetivo é assentar a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas estadual a agente público municipal. 2. O Tribunal de origem decidiu que a hipótese dos autos não se ajusta ao entendimento firmado no ARE 1.003.433-RG (Tema 642). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.413.553/RJ-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17.03.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente